Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-08.2020.8.11.0052
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000940-08.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), NELCI FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 766.588.991-34 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDENCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE –
ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO –
ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
, no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou a autora em depositar em juízo o valor de R$ 2.111,11 que fora creditado de forma indevida em sua conta pelo requerido, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde a data do crédito (01/12/2020), ou seja, há mais de dois (02) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO FICSA S/A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
NELCI FERREIRA DE ASSUNCAO
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato nº 010014379152;
b
) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do benefício previdenciário da autora, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a partir dos débitos realizados;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais a autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% a partir do evento danoso:
d
) determinar o abatimento dos valores creditados na conta da autora a título de empréstimo, sob o valor total da condenação e,
e
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato em discussão, restou evidenciado o crédito na conta da autora.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais com a fixação dos juros a partir do arbitramento e a repetição de indébito de forma simples.

Contrarrazões no ID nº 181124388, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora/apelada
NELCI FERREIRA DE ASSUNCAO
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do requerido/apelante
BANCO FICSA S/A
,
aduzindo que é titular de benefício previdenciário por idade perante o INSS, o qual recebe junto ao Banco do Brasil S.A.

Esclareceu que ao sacar seu benefício, como percebeu que o valor sempre estava menor, analisou o histórico de consignação do INSS, vindo a constatar que, sem sua anuência, fora realizado um empréstimo consignado pela instituição requerida, qual seja:

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos descontos indevidos em dobro e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID nº 181124365), o requerido
sustentou a legitimidade do contrato, visto que firmado no dia 18/11/2020, no valor de R$2.111,00, para pagamento em 84 parcelas de R$52,25, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Marcos André da Silva.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, uma vez que
foi o requerido que produziu a prova impugnada,
incumbia a esta a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato,
conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou"

(Código de processo civil comentado- livro eletrônico", São Paulo ed. Revista dos Tribunais).

A questão já foi sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Tema Repetitivo nº 1016
,
in verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). ”

Neste particular, a despeito de o requerido ter acostado aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº
010014379152 (ID nº 181124367),
verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto instado a se manifestar quanto a eventual especificação de provas, apenas se dignou em requerer o
“[...] julgamento antecipado do mérito [...]
” (Sic. ID nº
181124374), ou seja, não comprovou a licitude da contratação.

Ademais,
de se ressaltar que na hipótese não há falar em aquiescência da autora quanto ao referido valor, uma vez que restou claro dos autos que a mesma não tinha nenhum interesse no referido empréstimo.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciados os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício da autora, neste item a sentença deve ser reformada para que a restituição de tais valores seja feita na
forma simples
.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, ainda que tenha ocorrido descontos indevidos no seu benefício de aposentadoria da autora, de se destacar que na hipótese, não restou demonstrado que tal fato tenha lhe causado abalos extraordinários que extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DESPROVIDO.

1. Se, da simples verificação dos documentos juntados aos autos, é possível depreender as incongruências entre os documentos pessoais da consumidora e aquele juntado ao contrato fraudulento, fica configurada a falha no dever de cautela por parte da empresa. 2. Não demonstrada a legitimidade do contrato de empréstimo, o fato de a instituição bancária ter transferido valores para a conta da suposta consumidora não é capaz de convalidar o vício.

2. Os contratos de mútuo são vínculos bilaterais de vontade, de forma que o ato unilateral de uma das partes não supre a falta de consentimento da outra.

3. A declaração de nulidade do negócio jurídico implica na total restituição das partes ao status quo ante, tanto em relação à consumidora quanto à instituição financeira. Dessa maneira, tanto a empresa quanto a consumidora deverão restituir as quantias indevidamente recebidas. Não se trata de uma decisão extra petita, mas sim de uma consequência necessária ao deferimento da pretensão de anulação do vínculo.

4. Em relação aos danos morais, é certa a existência de aborrecimentos diante da existência de fraude na contratação de empréstimos bancários, contudo, não existem elementos nos autos a demonstrar ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não sendo, pois, passível de indenização a título de danos morais.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e não provido. ”

(TJDF - Acórdão 1356122, 07025217420208070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág:

Sem Página Cadastrada.)

Ademais, de se destacar que, não obstante tenha a autora reconhecido em sua impugnação à contestação que o valor do citado empréstimo consignado, qual seja,
R$ 2.111,11, tenha sido creditado em sua conta bancária via TED,
certo é que desde o ajuizamento da ação, em nenhum momento se dignou em consigná-lo em juízo, ou seja,
ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde o crédito (01/12/2020), ou seja, há mais de dois (02) anos,
tem-se que tal fato também corrobora para a ausência/negativa de condenação do requerido em indenização por danos morais,
visto que no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos.

Aliás, nesse sentido, colaciono ementa de caso semelhante julgado recentemente por esta colenda 2ª Câmara de Direito Privado e de minha relatoria,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA A AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019), no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou a autora em depositar em juízo o valor de R$ 2.895,62 que fora creditado em sua conta pelo requerido, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde o crédito (10/08/2018), ou seja, há mais quatro (04) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos, afigurando-se tal situação em praticamente uma indenização de forma indireta.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. ”

(TJMT – RAC Nº 1000454-65.2019.8.11.0017, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022)

Destarte, neste tópico a sentença também merece reforma.

Da verba de sucumbência.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples.

b) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

c)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023